Tribunal: TJES
Processo: 5027837-34.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027837-34.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUGUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: AILTON SIQUEIRA FRANCO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CONTRATOS DE LOCAÇÃO COMERCIAIS E RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL E COMPROVADO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. QUANTIFICAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando rescindidos três contratos de locação (dois comerciais e um residencial), condenando o réu ao pagamento de aluguéis e encargos vencidos entre fevereiro de 2024 e 29 de janeiro de 2025, no valor de R$ 37.200,00, bem como das faturas de água e energia inadimplidas, indenização por danos materiais a ser apurada em liquidação e custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao deixar de encaminhar os autos à contadoria judicial para apuração do valor devido; (ii) estabelecer se a fixação do valor do débito de forma imediata, sem liquidação, é válida diante da existência de múltiplos contratos com valores e prazos diversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inadimplência contratual restou incontroversa, inclusive por admissão expressa do réu, e os contratos de locação anexados aos autos demonstram de forma clara as obrigações pactuadas entre as partes.

4.
A alegação de pagamento parcial ou compensação com benfeitorias carece de provas mínimas e idôneas, inexistindo documentos que corroborem a versão do apelante.

5.
Embora a sentença esteja correta quanto à existência do inadimplemento, a quantificação direta do valor da condenação, sem prévia liquidação, revela-se inadequada diante da complexidade fática e contratual do caso.

6.
A exata apuração do valor devido, diante da pluralidade de contratos, com prazos e valores distintos, deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC, a fim de garantir a precisão do montante e evitar enriquecimento sem causa.

7.
A jurisprudência reconhece que, em hipóteses semelhantes, a fixação de valor ilíquido deve ser convertida em apuração por arbitramento ou liquidação, especialmente diante de controvérsia quanto a compensações e pagamentos parciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3 Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel interposto e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentenca de primeiro grau, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se apelação cível interposta por

AUGUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA

contra a r. sentença do evento 15314912, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
de despejo de imóvel comercial por falta de pagamento c/c cobrança
” movida por

AILTON SIQUEIRA FRANCO
em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR RESCINDIDOS os contratos de locação celebrados entre as partes, por culpa exclusiva do réu.

CONDENAR o réu, AUGUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA, ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos desde fevereiro de 2024 até a data da desocupação (29 de janeiro de 2025), no montante de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do TJES a partir do vencimento de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

CONDENAR o réu ao pagamento dos valores referentes às faturas de água e energia elétrica inadimplidas, nos valores comprovados nos autos, que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data de cada desembolso pelo autor.

CONDENAR o réu a pagar indenização por danos materiais, correspondente aos custos para reparo dos imóveis, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

CONDENAR o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 15314917, o apelante sustenta, em suma, que:
(I)
os cálculos apresentados pelo recorrido são unilaterais, baseados apenas em planilhas e extratos elaborados por ele próprio, sem chancela técnica ou apuração judicial, havendo pagamentos parciais reconhecidos nos autos que não teriam sido devidamente compensados;
(II)
o juízo
a quo
deixou de encaminhar os autos à contadoria judicial para verificação técnica, mesmo diante da complexidade do caso e da controvérsia sobre os valores cobrados, o que teria ocasionado cerceamento de defesa;
(III)
a sentença tratou os três contratos de locação – dois comerciais e um residencial – como se fossem um único vínculo obrigacional, sem individualização dos valores devidos, o que extrapola os limites objetivos da lide e compromete a certeza e liquidez do título formado;
(IV)
houve violação ao contraditório, uma vez que o juízo acolheu, sem mediação ou contradita técnica, os valores apresentados pelo recorrido, impedindo o recorrente de exercer sua ampla defesa com produção de prova pericial.

Em breve escorço histórico, a demanda de origem foi ajuizada pelo apelado sob a alegação de que firmou com o apelante três contratos de locação de imóveis de sua propriedade, sendo um residencial e outros dois comerciais.

Alega o autor que o primeiro contrato comercial (referente a Loja 02) foi firmado com prazo de 12 (doze) meses, iniciando em 05/07/2023 e final em 05/07/2024, com alugueis mensais de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais). O segundo contrato, de uma quitinete, foi firmado na mesma data do anterior, possuindo prazo de seis meses de duração e valor de aluguel de R$600,00 (seiscentos reais) mensais e o terceiro (contrato comercial de Loja 01) firmado em 05/12/2023, com prazo final em 05/07/2024 e alugueis mensais de R$1.100,00 (mil e cem reais).

Afirma o apelado, na exordial, que ficou ajustado o pagamento de todos os contratos até o quinto dia útil do mês subsequente ao de vencimento, e que o requerido arcaria com encargos de água, esgoto e energia dos imóveis pelo período de aluguel.

Contudo, segundo a inicial, desde o segundo mês de locação o requerido não estava realizando os pagamentos do imóvel residencial, sendo que em dezembro/2023 realizou a transferência de R$10.000,00 (dez mil reais) para pagamentos dos alugueis atrasados da quitinete, da loja 02, do novo contrato da loja 01 e adiantamento dos alugueis futuros com o valor remanescente. Contudo, após ter realizado o pagamento do referido valor, o requerido passou a não mais realizar pagamento de qualquer dos imóveis, restando inadimplente de parte do aluguel da loja 02 e dos demais imóveis desde fevereiro de 2024, bem como as obrigações acessórias deles decorrentes.

Desse modo, o ora apelado ajuizou a presente ação pugnando pela rescisão dos contratos, com determinação de despejo do requerido, bem como a condenação deste ao pagamento dos aluguéis e encargos atrasados, totalizado o valor de R$17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) na data do ajuizamento da ação.

Posteriormente, o apelado informou a desocupação do imóvel pelo apelante (evento 15314904) em 29/01/2025.

Postas estas premissas, em que pese a irresignação do apelante, não identifico razão apta a infirmar a conclusão alcançada pela r. sentença objurgada no tocante ao reconhecimento da relação locatícia e do inadimplemento contratual, uma vez que restou suficientemente comprovado nos autos o fato constitutivo do direito do autor, mormente porque incontroverso que o apelante deixou de adimplir os aluguéis e encargos decorrentes dos contratos firmados.

Com efeito, ainda que a contestação tenha sido apresentada de forma intempestiva, é certo que o próprio apelante reconheceu expressamente que “
esteve em inadimplência com os alugueres
” (evento 15314873), circunstância que reforça a conclusão quanto ao descumprimento contratual.

Outrossim, os contratos de locação colacionados aos autos nos eventos 15314854, 15314855 e 15314856 evidenciam de forma clara os prazos pactuados, os valores mensais de cada imóvel e a atribuição ao locatário da responsabilidade pelo pagamento dos tributos e demais encargos acessórios, nos termos da cláusula VII, que prevê:

[...] Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de aluguel a satisfazer: ao pagamento, por sua conta exclusiva do consumo de água, luz e esgoto [...].

Ainda, embora o apelante alegue que realizou pagamentos parciais e acordou com o apelado que os aluguéis seriam revestidos em benfeitorias necessárias, não há qualquer elemento probatório mínimo para corroborar com tal narrativa, como recibos, comprovantes bancários ou declaração de quitação, ressaltando-se, ademais, que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reconhecido pelo próprio autor, foi considerado e abatido do montante devido.

Assim, tenho que correta a conclusão do juízo de origem quanto à existência da relação locatícia e inadimplemento do apelante pelo período de fevereiro de 2024 a 29/01/2025, data em que efetivamente desocupou os imóveis, inclusive porque a própria defesa, ainda que intempestiva, admitiu expressamente o descumprimento das obrigações contratuais.

Todavia, no que tange à quantificação do débito, merece parcial acolhida a insurgência recursal. Isso porque, a r. sentença fixou, desde logo, o montante de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais) a título de aluguéis e encargos vencidos no período compreendido entre fevereiro de 2024 e 29/01/2025, com incidência de correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora desde a citação, entretanto, embora a condenação ao pagamento decorra naturalmente do inadimplemento reconhecido, a exata apuração do
quantum debeatur
demanda maior precisão técnica, sobretudo diante da existência de múltiplos contratos de locação, com valores distintos e prazos diversos.

Nesse contexto, a definição do montante efetivamente devido revela-se matéria típica de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, pois somente nessa fase será possível individualizar os valores correspondentes a cada contrato, apurar com exatidão os períodos de inadimplemento, evitando-se, assim, a fixação de quantia estimada ou baseada em cálculos unilaterais, o que poderia conduzir ao indevido enriquecimento do credor. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . ABATIMENTO DA CAUÇÃO PRESTADA. DEFINIÇÃO DO VALOR DEVIDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1 . Ação de despejo c/c cobrança de aluguéis. 2. Desocupação do imóvel no curso do processo e prosseguimento do feito em relação ao débito. Sentença de procedência, com condenação ao pagamento de valor certo . 3. Insurgência do réu. Conquanto incontroversa a inadimplência, afirma que devem ser deduzidos do total da dívida o pagamento relativo ao mês de junho de 2019 e a caução prestada no início da relação locatícia. 3 . O locador não juntou planilha aos autos, tendo apenas indicado o total do débito, atualizado pelo site deste TJRJ. 4.
Apuração do montante efetivamente devido que deve ocorrer em sede de liquidação do julgado.
5 . Garantia pactuada e prestada conforme artigo 38, § 2º, da Lei n.º 8.245/91. Direito do locatário ao abatimento . Precedentes. 6. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00381374820208190001 202300135792, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 13/07/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 19/07/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA ILÍQUIDA - CÁLCULOS COMPLEXOS - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - NECESSIDADE - ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. Em ação indenizatória, a sentença que condenou a parte, de forma genérica, ao pagamento de alugueis referentes a determinado período é ilíquida e, por isso, deve ser liquidada por arbitramento, com fulcro no art. 509, I, do CPC/2015, já que os cálculos, em razão de sua complexidade, dependerão de perícia contábil mais apurada. É viável a adequação do procedimento, com o propósito de que a execução provisória seja antecedida pela liquidação por arbitramento, o que, inclusive, pode ser determinado de ofício, em observância aos princípios processuais da celeridade, economia, instrumentalidade e efetividade . V.V. A execução provisória poderá ser intentada nos termo do art. 520 do CPC . A decisão sendo ilíquida é necessária a prévia liquidação para posteriormente ser apresentada a execução. Sendo ilíquido o título é de se julgar extinta a execução, nos termos do art. 924, I, do CPC. O pagamento das custas processuais e honorários advocatícios é regido pelo princípio da causalidade, segundo o qual a obrigação deve recair sobre a parte que deu causa à propositura da presente ação . Logo, a parte exequente dever condenando ao pagamento das verbas. (TJ-MG - AI: 10024170030118001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/11/2018, Data de Publicação: 23/11/2018).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença de primeiro grau, a fim de determinar que o valor devido pelo apelante relativo aos aluguéis inadimplidos no período de fevereiro de 2024 a 29/01/2025 devem ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Diante do parcial provimento do recurso interposto, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.